Tribunal: STF
Processo: RE 1536831
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Associação. Taxa de manutenção. Ação de ajuizada visando à desvinculação do quadro associativo e a imediata interrupção do envio de boletos, cobranças, comunicações e exigência da prática/abstenção de atos que são próprios de associados. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova oral pretendida era irrelevante ao julgamento do feito. Não verificada nenhuma das hipóteses previstas na tese firmada pelo STF, tema 492, que autorizam a cobrança da taxa em questão.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º, inciso I; e 5º, incisos II, XIII, XVII, XX e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ação foi ajuizada sob alegação de que o apelado era proprietário de um imóvel localizado no residencial Costa do Sol e, em 10/03/2023, comunicou o seu desejo de não mais permanecer vinculado à apelante, contudo, recebeu, em 25/03/2023, boleto referente ao pagamento da taxa associativa. Requereu sua desvinculação do quadro associativo e a imediata interrupção do envio de boletos, cobranças, comunicações e exigência da prática/abstenção de atos que são próprios de associados.



    (...)



    Primeiramente, não há se falar em cerceamento de defesa decorrente da ausência de prova oral, uma vez que sua produção para demonstrar o enquadramento como “fechado”, no caso concreto, era irrelevante, conforme se depreende da fundamentação abaixo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 695.911/SP, tema 492, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No caso concreto, apesar de a presente ação ter sido ajuizada após a fixação desse entendimento, a apelante não trouxe nenhuma prova documental que indicasse atendimento ao condicionamento previsto, pelo Supremo Tribunal Federal.



    Isto porque o apelado adquiriu o imóvel, após a constituição da associação (fls. 28), contudo, não há nos autos nenhum indício de que a obrigação tenha sido registrada no competente registro de imóveis.



    Portanto, o apelado não pode ser obrigado ao pagamento das taxas associativas referentes a período posterior à comunicação do desejo de se desvincular da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente